Tribunal: TJBA
Processo: 8034452-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034452-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA AGRAVADO: M. A. B. C. M. e outros Advogado(s):GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. MEDIDA ADEQUADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a penhora de valores referentes a duas mensalidades, via SISBAJUD, para assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é legítima a determinação de penhora de valores para garantir a execução da obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico, diante do alegado descumprimento pela operadora de plano de saúde. III. Razões de decidir 3. Não cabe à instância recursal examinar alegação de inadimplência contratual não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. A simples indicação de clínicas credenciadas não comprova o efetivo cumprimento da obrigação judicial de custear o tratamento específico prescrito ao beneficiário. 5. O art. 536 do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, entre elas a penhora de valores. 6. A medida de bloqueio foi corretamente determinada para assegurar a continuidade do tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento do menor, em consonância com os arts. 6º e 196 da CF/1988. 7. Precedentes desta Corte e de outros tribunais reconhecem a legitimidade da constrição patrimonial em casos de descumprimento de obrigação de fazer por operadora de plano de saúde. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É legítima a penhora de valores via SISBAJUD em cumprimento de sentença que impõe a plano de saúde obrigação de fazer, quando configurado descumprimento, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção ao direito fundamental à saúde." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 536. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2164180-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jane Franco Martins, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2024. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8038496-44.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.07.2021, pub. 14.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034452-11.2025.8.05.0000, figurando como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravado M. A. B. C. M. representado por sua genitora GILMARA RITA BRANDAO NUNES CALDEIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.